Tribunal: TJDFT
Processo: 0031788-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, Distrito Federal, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, sem a devida observância ao disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, requerendo sua majoração para R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, considerando o valor da causa e os critérios legais previstos no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fixa os honorários advocatícios em conformidade com o art. 85 do Código de Processo Civil, redistribuindo os ônus sucumbenciais em benefício do réu/apelante, considerando a improcedência dos pedidos autorais.
4. O valor da causa, fixado em R$ 1.000,00, foi considerado ínfimo, justificando a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 mediante apreciação equitativa, conforme previsão legal.
5. O réu/apelante, ao não impugnar a fixação dos honorários em seu recurso, aceita tacitamente o montante arbitrado na sentença, não sendo possível rediscutir o tema em sede de embargos de declaração.
6. A embargante busca, por meio dos embargos, a rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado, pois tais embargos se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A alegação de omissão em embargos de declaração não se sustenta quando a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A.